Tribunal: TJMT
Processo: 1026164-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026164-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO), ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 568.678.911-87 (AGRAVANTE), MICHELLI SOARES AMORIM - CPF: 972.094.731-49 (AGRAVADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026164-07.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MICHELLI SOARES AMORIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO FIXADA EM 80% DO SALÁRIO MÍNIMO - PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO - FILHA MAIOR DE IDADE – ARGUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO CESSA A OBRIGAÇÃO - PROSSEGUIMENTO NOS ESTUDOS E TRATAMENTO MÉDICO – SITUAÇÕES QUE AUTORIZAM O RECEBIMENTO – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – MINORAÇÃO CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado"
(REsp 1587280/RS).

Demonstrada a incapacidade financeira do genitor em arcar com a pensão arbitrada, é necessária sua minoração para viabilizar os pagamentos e evitar prejuízos ao próprio alimentando.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026164-07.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MICHELLI SOARES AMORIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1026164-07.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, em Ação de Alimentos, fixou-os provisoriamente em 80% do salário mínimo vigente.

O agravante alega que é agente penitenciário e recebe líquidos quatro salários mínimos por mês.

Aduz que constituiu nova família, tem outros três filhos e uma enteada, e por isso não consegue arcar com a quantia arbitrada.

Afirma que sempre auxiliou no sustento da filha, e só deixou de contribuir com dinheiro em espécie porque ela, apesar da maioridade, ainda está no ensino fundamental (oitava série) e não demonstra interesse em trabalhar ou fazer algum curso profissionalizante.

Justiça gratuita concedida e efeito suspensivo indeferido (Id. 70206992).

Contraminuta no Id. 75268989.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de emitir parecer por inexistir interesse de incapaz a autorizar sua manifestação (Id. 79844982).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026164-07.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MICHELLI SOARES AMORIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que fixou os alimentos provisórios em 80% do salário mínimo, equivalentes a R$ 836,00.

Alega que não tem condições de arcar com esse valor e que, ademais, a filha já atingiu a maioridade, mesmo assim ainda está no ensino fundamental (oitava série) e não demonstra nenhum interesse em trabalhar ou fazer algum curso profissionalizante.

A agravada ingressou com a Ação três dias antes de completar a maioridade, sob o argumento de que os R$ 500,00 que recebe de pensão alimentícia do agravante de forma voluntária seriam insuficientes, sobretudo em razão do tratamento para ceratite herpética a que se submete (laudo médico no Id. 41571705).

A maioridade civil do filho por si só não cessa o direito aos alimentos. Todavia, a obrigação de prestá-los
não se condiciona ao poder familiar, mas sim ao binômio necessidade/possibilidade (artigos 1.694 e seguintes do CC), que deve ser cabalmente provado pela parte requerente.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE. SÚMULA No 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA.
CONTRADITÓRIO. 1.
O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado
(...) 2.
Incumbe ao interessado, já maior de idade, nos próprios autos e com amplo contraditório, a comprovação de que não consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou, ainda, que frequenta curso técnico ou universitário
(...)”
(REsp n. 1587280/RS, 3a Turma STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/05/2016, DJe de 13/05/2016).

No caso concreto, a alimentanda precisa não só prosseguir nos estudos, conforme comprovante de matrícula no Id. 41571702, como também de assistência médica, como mostra o laudo anexado aos autos.

Por outro lado, é preciso atentar também para a capacidade econômica do agravante, sem o sobrecarregar em demasia. Assim, a redução do valor definido na primeira instância é medida que se impõe, porém deve ser adequado às circunstâncias do caso.

Vale destacar que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, e para isso basta que venham aos autos elementos de convicção que a legitimem.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso para fixar os alimentos provisórios em R$ 500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021